Tribunal: STF
Processo: RHC 60664
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". 1)-EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 2)-FUNDAMENTO
NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL "A QUO". 3)-PRECATORIAS NÃO DEVOLVIDAS
NO PRAZO: PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
1-NÃO SE HÁ DE TER COMO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO
PACIENTE, SE A INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO SE ENCERROU POR TER A
DEFESA ARROLADO TESTEMUNHAS RESIDENTES EM COMARCAS DISTANTES.
2-CABIVEL, ENTRETANTO, QUE HAVENDO DEMORA NA DEVOLUÇÃO DAS
PRECATORIAS, DE O JUIZ PROSSEGUIMENTO NA AÇÃO PENAL, TANTO MAIS QUE
ISSO PRETENTE A DEFESA, APLICANDO-SE A REGRA DO ART-222 E SEUS
PARAGRAFOS, DO COD. PROC.PENAL.
3-DEIXANDO O TRIBUNAL RECORRIDO DE EXAMINAR UM DOS ITENS EM QUE SE
APOIOU O "WRIT", CABE-LHE SUPRIR A OMISSAO.